Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-76.2021.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009025-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISSON HERNAN SILVA DE CAMARGO - CPF: 035.419.281-74 (APELANTE), WANESSA SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.720.671-18 (ADVOGADO), VERONICA DA SILVA CANETTE SALOME - CPF: 073.666.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas em unidade prisional. Absolvição por atipicidade da conduta. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
tráfico de drogas na dependência de estabelecimento prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente a época dos fatos, com a devida correção monetária ao ser realizado o pagamento.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
saber se a mera destinação de entorpecente ao apelante, sem que tenha ocorrido a efetiva posse ou domínio da substância pelo custodiado, configura ato preparatório penalmente atípico, a ensejar absolvição por ausência de tipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilização penal exige demonstração inequívoca da prática de um dos núcleos típicos previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo juridicamente irrelevante a simples indicação do nome do preso como destinatário da droga.

4. A apreensão da substância entorpecente antes de qualquer contato com o reeducando impede o início da execução do crime, caracterizando a conduta como ato preparatório, penalmente atípico.

5. A tipicidade penal reclama a prática de ato que ultrapasse a fase preparatória e ingresse na fase de execução do delito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1.
A mera destinação de droga a preso, sem que este tenha posse ou domínio da substância entorpecente, configura ato preparatório e, portanto, penalmente atípico. 2. A tipicidade penal exige o início da execução do delito, sendo incabível a responsabilização por atos preparatórios.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II; CP, art. 13; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 957.919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; TJMT, N.U 0048191-06.2019.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walisson
Hernan Silva de Camargo
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1009025-76.2021.8.11.00
42, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas na dependência de estabelecimento prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente a época dos fatos, com a
d
evida correção mo
netária ao ser realizado o pagamento.

No mesmo édito condenatório, Verônica da Silva
Canette
Salomé foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado na dependência de estabelecimento prisional (art. 33, § 4°, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, a pena privativa de liberdade foi subst
i
tuída
por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 284961399, postula: (i) sua absolvição
, sustentando a atipicidade da sua conduta, uma vez que “a simples solicitação de droga por parte de pessoa custodiada, desacompanhada de qualquer outro ato de execução, con
figura mero ato preparatório”; (
ii
)
sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, por fim, (
iii
) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 288220877, colima pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 296387397, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 277489411, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 08 de maio de 2021, por volta das 10h00min,
nas dependências da Penitenciária Central do Estado, BR 364, Km 12, situada no bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denunciada
VERÔNICA DA SILVA CANETTE SALOMÉ
trazia consigo
drogas
que seriam entre
gues ao reeducando, ora denunciado,
WALISSON HERNANDES SILVA DE CAMARGO
, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, a denunciada Verônica deu entrada na Penitenciária Central do Estado, em tese, com o objetivo de visitar e entregar alguns materiais para o reeducando, ora denunciado,
Walisson
, tais como:
01 (um) par de meia e 01 (um) cobertor.

Ocorre que durante a revista dos materiais, notou-se que nas costuras do cobertor, de cor bege,
haviam
06 (seis) porções de substância análoga a maconha, na forma de “filetes”.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo
n.°
3.14.2021.75734-01, acostado às fls. 13/15-IP, atestou que as
06 (seis) porções apreendidas, compostas
por material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, envoltos em camadas de filetes de filme plástico, tipo PVC, transparente, em formato de filete
,

pesando
36,94g (trinta e seis gramas e noventa e quatro centigramas)
, apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis
sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, capaz de
causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Outrossim, em consulta aos antecedentes criminais do denunciado
Walisson
, descortinou-se que
ele é reincidente na prática de crimes
, conforme o teor do executivo de pena n.º 28486-61.2015.811.0042 - Código: 20006442, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado WALISSON era o proprietário e destinatário imediato dos entorpecentes que VERONICA trazia consigo, dentro do cobertor apreendido; sendo assim, WALISSON concorreu para o crime, como coautor, isso aliada a expressiva quantidade de droga apreendida que seria entregue no interior de um estabelecimento prisional, somada as circunstâncias do flagrante, revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. [...]
Destaque
s no original

A materialidade do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
277489384);
termo de exibição e apreensão (ID 277489386); Laudo Pericial n. 3.14.2021.75374-01 (ID 277489400
); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Não obstante
existam
fortes indícios de que Verônica da Silva
Canette
Salomé teria adquirido substância entorpecente e que a destinaria ao estabelecimento prisional em que
Walisson
Hernan Silva de Camargo se encontrava custodiado, fato é que o conjunto probatório produzido nos autos não se revela suficiente para afastar, de forma segura e inequívoca, a dúvida quanto efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

O policial penal
Gilson Andrade Ferreira da Silva, perante o juízo de primeiro grau (
ID
277489913
)
afirmou que, na data dos fatos, estava autorizada a entrada de pessoas com materiais destinados aos reeducandos, de modo em que
Verônica
, acompanhada de outra mulher não identificada, levava alguns cobertores. Durante a revista dos pertences de Verônica, encontrou-se, na costura de um dos cobertores, um filete contendo substância semelhante à maconha. Acrescentou que não a conhecia anteriormente e que a autorização de visita era destinada a
W
alisson

Hernan Silva de Camargo
, tendo ela permanecido em silêncio diante da situação.

Mauro Adalberto Ferreira, policial penal, relatou em juízo (
ID
277489913
)
que, em dia de visitas, ao conferir os materiais levados por
Verônica
, encontrou na borda de um cobertor várias tiras costuradas contendo substâncias análogas a maconha e cocaína, posteriormente sujeitas à perícia. Esclareceu que o documento oficial, confeccionado pela secretaria, indicava que a visita era destinada
a

Waliss
o
n
Hernan Silva de Camargo
, não sendo possível constar um nome e visitar outro.

Ademais, ressaltou que a atuação dos agentes é meramente operacional, restrita à conferência do material e à prisão em caso de ilícito, ficando os procedimentos administrativos a cargo da secretaria e a investigação subsequente sob responsabilidade da Polícia Civil. Acrescentou que
Walisson
foi retirado da carceragem, mas não soube precisar se também foi conduzido, destacando, por fim, que não possui ingerência sobre a emissão das carteirinhas, atribuição exclusiva da secretaria.

Por sua vez, a corré Verônica, perante a auto
ridade judiciária (
ID
277489912
)
,
afirmou
que se encontrava no posto São Matheus, ocasião em que, por intermédio de sua amiga Joyce, conheceu Diego, o qual teria oferecido a esta a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que procedessem à entrega de sacolas na Penitenciária Central do Estado. Afirmou, contudo, que acreditava tratar-se apenas de cobertores, porquanto não conferiram o conteúdo dos volumes.

Asseverou, ainda, jamais ter visitado o reeducando
Walisson

Hernan
, não possuir carteirinha de visitante e portar, no dia dos fatos, apenas seus documentos pessoais. Relatou que Joyce a convidou para acompanhá-la na entrega,
dizendo
que se tratava de dia destinado ao recebimento de roupas e mantimentos no estabelecimento prisional.

Ao n
arra
r
a dinâmica do
s fatos
, destacou que, ao adentrar na recepção, os policiais
penais
procederam à revista da sacola transportada por Joyce, encontrando cocaína. Em seguida, abriram a sacola que estava sob sua guarda, ocasião em que localizaram maconha, sendo que este volume estava identificado com o nome de
Walisson
.

Reiterou, por fim, não ter ciência da presença da substância entorpecente, aduzindo que apenas acompanhava sua amiga, acreditando tratar-se de simples entrega de cobertores
,
sendo, inclusive, a primeira vez que tinha contato com o referido reeducando
, ou seja, na audiência em que era interrogada.

Walisson

Herna
, em juízo (
ID
277489913
)
, afirmou que, em dado momento, foi retirado por policiais penais e conduzido até a frente do presídio, ocasião em que lhe informaram ter sido apreendida droga em roupas supostamente destinadas a si. Alegou não ter qualquer conhecimento acerca dos fatos, destacando que não conhece a pessoa de nome Verônica, tampouco a incluiu em seu rol de visitas, nem autorizou sua entrada na unidade prisional.

Acrescentou que ignora a razão pela qual seu nome teria sido utilizado em carteirinha de visitante, ressaltando nunca ter visto a referida mulher anteriormente. Enfatizou, por fim, que Verônica jamais lhe prestou visitas e que não possui qualquer vínculo de parentesco com ela.

De início, é importante destacar que a dogmática penal estabelece nítida diferenciação entre os atos meramente preparatórios e aqueles que efetivamente se inserem na fase executória do delito. Apenas estes últimos, por representarem a exteriorização imediata da conduta típica, podem ser alcançados pela norma penal, ao passo que os primeiros, conquanto revelem a intenção criminosa, não se mostram aptos a ensejar a incidência da norma incriminadora, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita.

Nesse contexto, tratando-se de crimes previstos na Lei de Drogas, em especial na modalidade de ingresso de substâncias entorpecentes em estabelecimentos prisionais, a jurisprudência pátria tem reiterado que a tipicidade exige a prática de um dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tais como
“guardar”
,
“transportar”
,
“trazer consigo”
ou
“ter em depósito”
. A mera solicitação para que se introduza a droga, sem a efetiva entrega ao destinatário custodiado, não encontra subsunção em nenhum desses núcleos, permanecendo, por conseguinte, no campo da atipicidade
, ao menos não no campo da pretensão de disseminação da droga no interior do ergástulo
.

De outro giro, não se pode olvidar que a responsabilização penal não pode repousar unicamente na circunstância de ser o apelante o preso destinatário da suposta visita
–
sendo certo e relevante, que, na data, não se tratava de dia de visita, mas de entrega
d
e
pertences, de modo que a ré não teria acesso ao preso
-
, sob pena de se admitir verdadeira responsabilidade objetiva, instituto absolutamente incompatível com o direito penal moderno. A imputação pelo crime de tráfico reclama a demonstração segura do vínculo subjetivo
entre o custodiado e a droga apreendida, o que, no caso, não restou evidenciado
.

Trata-se,
neste caso concreto,
de hipótese que não ultrapassa a esfera dos atos preparatórios, os quais, pela ausência de tipicidade material, não podem ser objeto de repressão penal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/2006.

2. O Ministério Público Federal, como agravante, alega que a decisão que concedeu habeas corpus ao paciente, absolvendo-o do crime de tráfico de entorpecentes, é equivocada, pois desconsidera as provas constantes nos autos que demonstram a prática do crime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório impunível, caracterizando a atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta.

5. Interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de
Drogas.

IV. Dispositivo

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 957919 SP 2024/0418217-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Destacamos

Ademais, não obstante se reconheça que o apelante ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que evidencia sua reincidência específica, tal dado, por si só, não tem o condão de substituir a prova necessária quanto à sua participação nos fatos ora apurados. Ainda que existam elementos que fragilmente apontem no sentido de que ele seria o destinatário final da substância apreendida,
inexiste demonstração segura
de que tenha sido o responsável por arquitetar a aquisição prévia dos narcóticos e a logística de sua introdução no interior da unidade prisional
.

Com efeito, a corré Verônica declarou em juízo não conhecer pessoalmente o apelante
– e não possuir autorização para vê-lo (carteirinha) -
, tendo apenas afirmado que aceitou realizar a entrega dos volumes porque um terceiro, identificado como Diego, ofereceu
-lhe
contraprestação pecuniária. Assim, a narrativa apresentada corrobora a ausência de qualquer vínculo
subjetivo entre ela e
Walisson
Hernan, afastando a hipótese de que este teria coordenado a empreitada criminosa.

De igual modo, os policiais penais ouvidos em juízo limitaram-se a afirmar que a
autorização de visit
a ou de entrega
constava em nome do apelante, razão pela qual presumiam que os itens se destinariam a ele. Contudo, não apresentaram qualquer
documento que comprove o alegado, na medida em que a ficha do preso não contém nome de pessoa autorizada à visita (
ID
277489380
, p.
64-65
)
e não há carteirinha ou outro documento vinculando a
cor
ré ao custodiado
.

Nessas condições, não se afigura possível imputar ao apelante a responsabilidade por arquitetar, de dentro da prisão, tanto a aquisição dos entorpecentes quanto a logística voltada à sua introdução no cárcere, inexistindo elementos probatórios consistentes a sustentar tal assertiva.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELO DE LEILA DAIANE RODRIGUES VIDAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou Leila Daiane Rodrigues Vidal pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, caput,
c.c
. art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e absolveu José Vitor Melo de Oliveira, por ausência de provas de autoria.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a reforma da absolvição de José Vitor Melo de Oliveira, diante de indícios de que seria o destinatário da droga;

(
ii
) saber se deve ser redimensionada a pena imposta a Leila Daiane, com compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além do reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e da substituição da pena privativa de liberdade;

(
iii
) saber se é possível isentar a acusada do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição de José Vitor Melo de Oliveira deve ser mantida, pois ausentes provas concretas de que tenha solicitado, encomendado ou tido domínio da droga apreendida, sendo a acusação baseada apenas em presunções.

4. A jurisprudência do STJ entende que a mera solicitação da droga, sem recebimento no interior do presídio, constitui ato preparatório, atípico penalmente.

5. Quanto à pena de Leila Daiane, é devida a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência específica, nos termos da jurisprudência pacificada.

6. Inviável o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da reincidência.

7. Também não cabe substituição da pena privativa de liberdade, haja vista a reprimenda superior a 4 anos e a reincidência da ré.

8. A isenção ou suspensão das custas processuais deve ser decidida pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. “A mera solicitação de entorpecente por preso, sem o efetivo recebimento da droga no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e, portanto, penalmente atípico.”

2. “É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea.”

3. “A análise sobre a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser realizada no âmbito da execução penal, a depender da situação financeira do condenado.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 928.085/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 19/9/2024; TJMT, N.U 0048191-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 0008437-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022; STJ, HC n. 853.654/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.

(N.U 1013275-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
Destacamos

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS CONTRA DETENTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO QUANTO AO APELANTE MACRIO VINÍCIUS SILVA BATISTA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO QUANTO À APELANTE JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta do detento;

(
ii
) analisar a suficiência das provas para sua condenação por tráfico em relação ao detento e,

(
iii
) a legalidade do regime inicial fechado imposto a segunda apelante que confessou o delito e transportou o entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara e precisa a conduta imputada ao detento, com todas as circunstâncias relevantes, em conformidade com o art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa. Portanto, não há inépcia da denúncia.

4. Não há provas robustas que demonstrem a participação do detento no crime de tráfico de drogas. A mera suposição de que seria o destinatário da droga apreendida não configura, por si só, unidade de desígnios ou domínio do fato, inexistindo elementos que comprovem a autoria.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, caracteriza ato preparatório, impunível por ausência de início do iter criminis.

6. Quanto à apelante que adentrou no estabelecimento prisional com entorpecente em seu corpo, a imposição do regime inicial fechado se justifica pela reincidência, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. A jurisprudência do STJ e do TJMT corroboram a legalidade da fixação do regime fechado nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelo do primeiro recorrente provido; apelo do segundo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denúncia que descreve claramente a conduta imputada e suas circunstâncias atende ao art. 41 do CPP, não sendo inepta.

2. A ausência de provas robustas sobre a participação no tráfico de drogas em estabelecimento prisional impõe a absolvição do acusado.

3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva não supere 8 (oito) anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 41 e 386, III; CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1279681/PR; STJ,
AgRg
no REsp 1999604/MG; TJMT, N.U 1009754-23.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1005428-36.2020.8.11.0042.

(N.U 0048191-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Destacamos

Destarte, por não haver prova concreta de que o apelante tenha participado da aquisição prévia das substâncias entorpecentes ou arquitetado a logística destinada ao ingresso da droga no interior do estabelecimento prisional, e considerando que a apreensão ocorreu antes mesmo de qualquer contato com o custodiado, a conduta não ultrapassa o campo dos atos meramente preparatórios. Assim, reconhece-se a atipicidade do fato, impondo-se a absolvição de
Walisson
Hernan, nos termos
d
o art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Walisson
Hernan Silva de Camargo
, o absolvendo do crime ao qual foi condenado em razão da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do
Código de Processo Penal, mantendo o édito condenatório inalterado nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025